Tribunal: TJBA
Processo: 8000854-82.2025.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000854-82.2025.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAISIA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HUMBERTO RENESTO BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE SITIO DO MATO

Advogado(s)
:
RUBIA MUNIS BORGES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO LABORAL COM MUNICÍPIO. PEDIDO DE VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. ART. 345, II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000854-82.2025.8.05.0027
, em que figuram como Apelante
RAISIA PEREIRA DOS SANTOS
e Apelado
MUNICÍPIO DE SÍTIO DO MATO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .